Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que a douta Procuradoria de Justiça, antes de ofertar seu parecer, opinara pela intimação da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, e, posteriormente, pela intimação da apelante, a fim de que se pronuncie quanto à permanência do interesse recursal. Destarte, considerando que a TERRACAP1 se manifestara informando a ausência de interesse no feito, diga a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que se pronuncie quanto à permanência do interesse recursal, haja vista a informação fornecida pela apelada, em sede de contrarrazões, na qual comunicara a elaboração de escritura pública de concessão de direito real de uso do imóvel em litígio. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determina o artigo 178 do estatuto processual. I. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id num. 55463106